Tribunal: TJDFT
Processo: 0717849-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão.
2. Constatado nos autos que os cálculos foram homologados nos exatos termos apresentados pelo exequente, não pode, posteriormente, pretender sejam modificados.
3. Na espécie, eventual afastamento da preclusão repercutirá no próprio direito de defesa do executado, pois o agravo de instrumento interposto anteriormente por um dos devedores foi extinto em razão da homologação dos cálculos, com a concordância do credor.
4. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) é decorrente do princípio da boa-fé objetiva e visa impedir que uma das partes, após ter gerado uma expectativa na outra, aja de forma incoerente com a conduta anterior.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.